Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706514-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA AGRAVADO: ADENALIA FERREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravada em desfavor da agravante, acolheu parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora de R$ 45,44, mantendo-se a constrição sobre a quantia de R$ 1.066,24 (um mil, sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Eis o teor do decisório recorrido (ID 23753446): Dispõe a executada que as quantias penhoradas são verbas salariais. De fato, a verbas salariais são impenhoráveis. No entanto, ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA CONTA. SALÁRIO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil em seu art. 649 estabelece a impenhorabilidade de alguns bens, dentre eles os vencimentos, salários e remunerações; tal impenhorabilidade objetiva proteger e resguardar a natureza alimentar do salário. 2. O referido código, ao tratar da execução, autoriza a penhora eletrônica dos valores existentes em conta, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar que os valores eventualmente bloqueados constituem verba de natureza salarial, e são, consequentemente, impenhoráveis. Art. 655-A, §2o do CPC. 3. In casu, a executada agravante não trouxe qualquer comprovante que demonstrasse que o valor bloqueado no Banco do Brasil tem natureza alimentar, não havendo que se falar em desbloqueio de valores. 4. Já em relação aos valores encontrados na Caixa Econômica Federal ficou demonstrado tratar-se de benefício previdenciário e de pensão alimentícia. 5. Finalmente, saliento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo, no sentido de que tais verbas são absolutamente impenhoráveis, sendo incabível, inclusive, a penhora de 30% destes valores. 6 Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.879299, 20140020277680AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 29/07/2015. Pág.: 141) Pelos extratos anexados, não é possível saber se a quantia de R$1.050,00, depositada na conta bancária da CEF, no dia 04/02/2021, refere-se a verba alimentar. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à penhora quanto à quantia de R$1.066,24, pois não restou demonstrado que se trata de verba impenhorável. Por outro lado, verifico que a quantia de R$ 45,44, penhorada na conta da CEF, trata-se de verba alimentar, uma vez que extrato de ID 82928239 discrimina como crédito apenas o lançamento do pagamento pelo INSS antes do efetivo bloqueio judicial. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO para desconstituir a penhora de R$ 45,44. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência de R$1.066,24 em favor do exequente (vide dados bancários em ID 83830662) e de R$ 45,44 em favor da executada. Sustenta a recorrente que a importância constrita se cuida de verba alimentar, pois decorrente de pensão por morte recebida pela sua filha do INSS. Alega que sacou a quantia do banco Itaú, onde é pago o referido encargo e o depositou em sua conta da Caixa, onde recebe seu salário, pois se encontra sem o cartão bancário. Dessa forma, entende inviável a penhora do aludido valor. É o relato do essencial. A recorrente postulou, na oportunidade do manejo do agravo, a concessão da gratuidade judiciária. Oportunizou-se à agravante a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua outorga (ID 23770947), nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão do beneficio, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que que a agravante exerce o cargo de vigilante na empresa 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda., recebendo, consoante o demonstrativo referente ao mês de janeiro de 2021 (ID 23778575), após os descontos compulsórios, renda líquida no valor de R$ 1.777,95 (um mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Não se deve perder de vista que, consoante os ditames do art. 99, § 2o, do CPC/2015, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, a recorrente carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais, uma vez que os seus gastos habituais para a sua subsistência e da sua família consomem quase a totalidade dos seus rendimentos. Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria quanto à outorga dos benefícios decorrentes da gratuidade de justiça, de critérios congêneres. Dessa forma, concedo a gratuidade de justiça à agravante. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o referido efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De um juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. A revisão do aresto objurgado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária que, com base no livre convencimento motivado, concluiu pela inexistência de situação excepcional a autorizar a penhora da verba salarial, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. A revaloração, circunstância apta a afastar a incidência do referido óbice, caracteriza-se pela redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado, não sendo autorizado o reexame das provas produzidas nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019 – grifo nosso) Na mesma esteira, a reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VERBA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PENSÃO POR MORTE E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é impenhorável a restituição do imposto de renda retido na fonte, visto que a devolução da mencionada verba decorre de receitas compreendidas no artigo 833, IV, do Codex, sobretudo quando descaracteriza a natureza alimentar do crédito. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores de natureza salarial diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. (STJ - REsp: 1150738 MG 2009/0143763-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2010). 3. No que tange aos créditos de salário/proventos de aposentadoria e pensão por morte, tendo em vista a evidente natureza alimentar de tais verbas, à luz do disposto no art. 833, IV, do Diploma Processual Civil, há óbice na efetivação da penhora, inclusive no limite de 30% (trinta por cento), sobretudo nas situações em que o crédito perseguido não ostenta a mesma natureza alimentar. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1218149, 07167388920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, do cotejo do documento de ID 60361965 dos autos de origem com o instrumento de ID 23778574, bem como do extrato bancário de ID 23755116 – pg. 18 com o comprovante de depósito de ID 23755116 – pg. 17, infere-se, de um juízo perfunctório, que a quantia bloqueada retrata pensão por morte recebida pela tutelada da recorrente, motivo pelo qual tal verba é impenhorável. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o desbloqueio integral da importância constrita. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 5 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador